Tribunal: TJDFT
Processo: 0708971-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento autuado como petição cível, apresentado por Refrigelo Climatização de Ambientes S.A. com a finalidade de atribuir efeito suspensivo à apelação que interpôs contra a sentença proferida pelo juiz da 4a Vara da Fazenda Pública (Id 114886098 do processo de referência), no mandado de segurança n. 0700406-85.2022.8.07.0018, impetrado pela apelante em desfavor do Distrito Federal e do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, com o propósito de afastar a cobrança consistente no diferencial de alíquota de ICMS (“Difal”) entre os períodos de 1o de janeiro de 2022 e a publicação da Lei Complementar no. 190/2022, e entre a publicação da Lei Complementar no. 190/2022 e o dia 5 de abril de 2022, em razão da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c” da Constituição Federal e no art. 3o da Lei Complementar no. 190/2022. A sentença denegou a segurança nos seguintes termos: O ICMS é imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior (art. 155, II, da CF). A EC 87/2015 introduziu modificação no regramento do ICMS, alterando a redação dos incisos VII e VIII do § 2o, do art. 155 da CF, que passaram a ter a seguinte redação: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...) § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;” Além disso, a EC 87/2015 também introduziu regra transitória, acrescendo o art. 99 ao ADCT, in verbis: “Art. 99. Para efeito do disposto no inciso VII do § 2o do art. 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino, na seguinte proporção: I - para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino e 80% (oitenta por cento) para o Estado de origem; II - para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem; III - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem; IV - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de origem; V – a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino.” Destaca-se que a EC 87/2015, publicada no DOU de 17/4/2015, passou a produzir efeitos somente no ano subsequente e após 90 dias da publicação, conforme previsão de seu art. 3o. Já em 6/10/2015 entrou em vigor a Lei Distrital 5546/2015, que alterou a Lei Distrital 1254/1996 de forma a adequar a legislação local às novas regras constitucionais advindas com a EC 87/2015. Nesse contexto, em 17/9/2015, foi editado pelo CONFAZ o Convênio ICMS 93, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, regulamentando a sistemática de recolhimento à luz das alterações da EC 87/2015. O tema discutido nesta ação foi objeto de exame pelo STF no RE 1.287.019/DF, catalogado como o Tema 1093 de Repercussão Geral, sendo proferida decisão pela inviabilidade da cobrança da diferença de alíquota, com fundamento nas normas acima relacionadas, nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Como se vê, a controvérsia discutida no caso restou definida com acolhimento da tese da impossibilidade de exigência do tributo sem regulamentação prévia em lei complementar, não bastando, para tanto, a previsão contida na EC 87/2015 e as regras definidas no Convênio ICMS 93/2015 do CONFAZ e na legislação local. Vale ressaltar que houve modulação dos efeitos da decisão. Assim, a cláusula nona do Convênio ICMS 93/2015 do CONFAZ teve seus efeitos suspensos desde a data da concessão da medida cautelar na ADI 5464/DF (12/2/2016). Já em relação às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio, a modulação definiu que os efeitos da decisão somente serão aplicados a partir do exercício de 2022. Com a publicação da LC 190/2022, em 5/1/2022, foram introduzidas diversas alterações na LC 87/1996 para regulamentar a cobrança da diferença de alíquota de ICMS. Logo, restou superado o óbice normativo apontado pelo STF para a cobrança da diferença de alíquota do ICMS. N o caso em análise, a impetrante sustenta a exigibilidade da diferença de alíquota (i) no período de 1o a 4 de janeiro de 2022, antes do advento da LC 190/2022; e (ii) no período de noventa dias a partir da publicação da lei, em razão da previsão contida no art. 150, III, alínea “c”, da CF. Contudo, não se verifica nenhum documento comprobatório da exigência da diferença de alíquota sobre fatos geradores ocorridos a partir de 1/1/2022. Com efeito, na via mandamental, cabe à parte trazer toda a documentação necessária à demonstração dos fatos alegados, já que não se admite dilação probatória. Portanto, tem-se caracterizada a ausência de comprovação da relevância do direito alegado, na medida em que não evidenciada a exação indevida apontada pelo contribuinte. Repise-se que a mera referência de que a legislação local ainda não foi alterada, por si só, não constitui fundamento válido para amparar decreto liminar impedindo a exigibilidade de créditos tributários, já que não há evidências de que o Fisco continue praticando atos para a constituição desses créditos mesmo no exercício de 2022. Acrescente-se que não há obrigatoriedade da cobrança de diferença de alíquota apenas com base na legislação local, considerando o que restou decidido pelo e. STF sobre o tema. Ademais, a própria LC 190/2002 traz em seu art. 3o ressalva quanto à obediência à anterioridade de 90 dias. Vale dizer, a parte postula tutela para obter o que já está expresso na lei, sem trazer nenhuma comprovação de que o preceito legal deixou de ser observado - ou está em vias de sê-lo - pela autoridade fiscal. Feitas essas considerações, a improcedência da pretensão da impetrante é a medida mais acertada. DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para denegar a segurança. Na apelação (Id 117318825 do processo de referência), o apelante apresenta o contexto histórico do ICMS/DIFAL e sustenta, em breve síntese, que, com a publicação da Lei Complementar no. 190/2022 somente em 5 de janeiro de 2022, não é possível a cobrança da Difal até o dia 5 de abril do ano corrente, por entender que deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal. Defende ser possível a impetração de mandado de segurança de forma preventiva, de modo que não é necessária a efetiva cobrança e recolhimento do tributo inconstitucional para que seja acolhida a segurança. Defende que o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança da diferença de alíquota por meio de convênio produz efeitos ex tunc, sendo absurdo admitir a exigência de tributo inconstitucional. Brada não haver dúvidas de que o Difal caracteriza nova exação ou nova relação jurídico-tributária, de modo que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser integralmente respeitado. Ao final do recurso de apelação, requer: o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a segurança, bem como afastada a cobrança do DIFAL incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas pela Recorrente a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, já ocorridas ou que ocorram durante o trâmite desta ação, nos termos do pedido inicial desta ação, com a correlata determinação de abstenção da Recorrido da prática de cobrança ou de atos de sanção política contra a Recorrente em razão do não pagamento do tributo. Em razões de pedir (Id 33797726), a apelante/requerente sustenta o cabimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação para afastar a cobrança do Difal sobre operações de vendas interestaduais já ocorridas e que venham a ocorrer no período entre 1o de janeiro de 2022 a 5 de abril de 2022, com fundamento no art. 1.012, § 3o, do CPC. Diz que o provimento do recurso é provável, na medida em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da cobrança da Difal com base em Convênio por meio da ADI no. 5469 e existe risco de dano grave ou de difícil reparação. Destaca que o não deferimento do pedido para suspender a exigibilidade do tributo evidencia por si só o perigo de dano, pois ao contribuinte restariam apenas duas opções: “não pagar o tributo e sofrer as ilegais sanções políticas das quais será alvo pelo fisco estadual; ou, alternativamente, pagar o tributo e aguardar décadas para a sua efetiva restituição”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo à apelação interposta nos autos de origem, a fim de que: a. seja afastada a cobrança do DIFAL, sobre operações de vendas interestaduais de mercadorias realizadas pela Requerente, já ocorridas e que venham a ocorrer, a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, no período entre o dia 01 de janeiro de 2022 e o até dia 05 de abril de 2022, nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN, até posterior julgamento exauriente deste recurso; b. seja expedido ofício à Autoridade Coatora com o teor da decisão, dando-lhe ciência sobre o efeito suspensivo ativo deferido, atribuindo-lhe também força de mandado. A requerente/apelante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 33797731 e 33797732). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, I a VI, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, mas afastada estará dita eficácia e a sentença produzirá efeitos imediatos após sua publicação, quando homologar divisão ou demarcação de terras; condenar a pagar alimentos; extinguir sem resolução do mérito a demanda ou julgar improcedentes os embargos do executado; julgar procedente pedido de instituição de arbitragem; confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória; e nos casos em que se decretar a interdição. O mesmo artigo 1.012, no § 3o, inciso I, preleciona que o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. De acordo com o art. 1.012, §4o, do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, mas isso desde que presentes as hipóteses retromencionadas no § 1o do mesmo artigo, I a VI, do CPC. No caso, conforme delineado na petição apresentada a esta relatoria, busca a requerente o afastamento da cobrança do Difal sobre operações de vendas interestaduais de mercadorias já ocorridas e que venham a ocorrer a destinatários não contribuintes situados nesta unidade federativa no período entre o dia 1o de janeiro de 2022 até o dia 5 de abril de 2022, e, em consequência, seja expedido ofício à autoridade coatora para dar-lhe ciência do efeito suspensivo e atribuindo-lhe força de mandado. O pedido formulado, por óbvio, extrapola os limites impostos pelo art. 1.012 do CPC, porquanto não se pretende apenas a suspensão dos efeitos da sentença, mas antecipação da tutela recursal. De toda forma, é perceptível que a pretensão do requerente não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.012 do CPC, de modo que a apelação interposta goza do efeito suspensivo, porque essa é a regra. O requerente não tem interesse em requerer incidentalmente tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo à apelação, porque o recurso tem esse efeito ordinariamente. Confira-se o seguinte julgado da c. 2a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça com esse entendimento: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO. NULIDADES. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 330, INCISO IV DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A hipótese se enquadra na regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, possuindo o recurso de apelação o pretendido efeito suspensivo. Assim, desnecessária manifestação desta relatoria quanto ao pedido de concessão do mencionado efeito do recurso. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1148474, 07047435920188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O efeito suspensivo é admissível em apelação, quando houver pronunciamento judicial com conteúdo positivo para ter a eficácia paralisada. Não é o caso de improcedência do pedido inicial, em que a sentença tem nítido conteúdo negativo. Essa percepção constitui empecilho ao efeito suspensivo desejado. A propósito, faço menção ao julgado promanado da e. 5a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão em que se firmou o entendimento de o pedido de atribuição de efeito suspensivo ser cabível, quando a sentença fustigada pela apelação for de procedência, ainda que parcial, mas não de improcedência, porque nada haverá para sobrestar. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGOS 299 E 300 A 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Conforme o sistema do atual Código de Processo Civil, as medidas ditas cautelares figuram no livro da Tutela Provisória, que pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, sendo certo que a tutela cautelar pode ser concedida em caráter antecedente (antes da propositura da ação de conhecimento) ou em caráter incidental (com a ação de conhecimento em curso). 2 - A pretensão atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença de improcedência não se enquadra na previsão dos artigos 305 a 310 do CPC, os quais regulam o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, uma vez que a Ação Principal da ora Agravante já foi proposta e, até mesmo, sentenciada. A referida pretensão, de igual sorte, não se enquadra na tutela provisória requerida em caráter incidental, voltada a produzir efeitos no curso do processo, pelo mesmo motivo. 3 - Poder-se-ia cogitar no recebimento da petição como requerimento formulado com amparo no art. 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso de Apelação Cível pelo ora Requerente contra a sentença proferida nos autos do Feito originário. Ocorre que o referido dispositivo legal, por determinação expressa, restringe-se ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. O dito art. 1.012 do CPC abriga a regra de que a "apelação terá efeito suspensivo". O § 1o, por sua vez, prevê as exceções, ou seja, os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Em tais hipóteses, de imediata produção de efeitos por determinação legal (Art. 1.012, § 1o, incisos I a VI), à Apelação poderá ser atribuído o efeito suspensivo, nos moldes do § 3o do mesmo artigo, que é explícito ao determinar que o pedido de "efeito suspensivo" poderá ser formulado ao Tribunal. Todavia, a concessão de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a prolação de sentença com conteúdo positivo, ou seja, sentença na qual se imponha uma obrigação ao Apelante. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1174934, 07043289620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mostra-se inviável a atribuição de efeito suspensivo à apelação, seja por falta de interesse do requerente em o pleitear, seja pela falta de conteúdo positivo no ato judicial que se pretende ter a eficácia paralisada. De toda forma, o requerente/apelante almeja a antecipação da tutela recursal. A questão jurídica é controvertida. Inviável a precipitação do exame para este incidente, previsto no art. 1.012 do CPC como meio de suspender os efeitos da sentença, não de a reformar liminarmente. As questões debatidas pelo requerente serão analisadas no julgamento da apelação, não havendo que se falar, nesse momento, em antecipação da tutela recursal sem demonstração da probabilidade do direito alegado ou da relevância da fundamentação, porque, em cognição exauriente, o pedido não foi acolhido. A esse respeito, já decidiu a e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça que, uma vez não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, deve ser indeferido o pedido. Veja-se: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.012, §4o, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADAS. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante disposto no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não configurada a hipótese, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1254406, 07266978420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO AVULSA. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESEPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROPRIEDADE DO BEM. DESCABIDA A DISCUSSÃO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O parágrafo terceiro, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Procedimento disciplinado no artigo 251, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Entretanto, nos termos do parágrafo único, do artigo 995, do mesmo Código, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso ora em apreço, inexistente a probabilidade do direito do agravante, porquanto este pretende a invalidade do negócio jurídico com base em discussão sobre a propriedade do bem locado, o que não se mostra compatível com esta Ação de Despejo. 4. Inexistente abuso na interposição do Agravo Interno, não se aplica a multa prevista no parágrafo quarto, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1046483, 07039310820178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no PJe: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não foi demonstrado perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Como os requisitos são cumulativos, a falta de demonstração inviabiliza o acolhimento da pretensão incidental para antecipar a tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva do apelado, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, c/c o art. 1.012, § 4o, ambos do CPC e com o art. 87, I, do RITDFT INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à apelação e a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Como a concessão de efeito suspensivo à apelação é o único objeto deste requerimento incidental, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora